Tribunal: TCU
Processo: 012.401/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DA MARINHA (VINCULADOR), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3784/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e no artigo 7o, inciso I, da Resolução-TCU 206/2007, em considerar prejudicada a revisão de ofício do ato de concessão inicial da pensão militar à Sra. Maria Luzinete Melo Tine, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento da interessada, dispensando-se a realização da diligência proposta nos pareceres precedentes, tendo em vista que o ato de reversão da pensão militar instituída pelo Sr. Waldemar Alves Tine, em favor de suas filhas, as Sras. Luciene Tine Possa e Luciclea Melo Tine da Silva, foi disponibilizado ao TCU (ato e-Pessoal 34689/2024). 1. Processo TC- Processo 012.401/2019-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adrielli de Souza Nocrato Oliveira (XXX.493.387-XX); Ariana dos Santos Soares (XXX.216.373-XX); Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50); Francisca Dulcinea Coelho da Silva (XXX.460.131-XX); Inalda Rodrigues Viana de Aguiar (XXX.808.974-XX); Ivanir Alves Krauze (XXX.404.417-XX); Jairo Machado de Oliveira (XXX.850.387-XX); Jakeline Mendes de Araujo (XXX.893.447-XX); Laura Batista Barroca do O (XXX.712.557-XX); Lucia Pedreira Guerra (XXX.715.345-XX); Lucia Regina Ribeiro da Silva (XXX.987.747-XX); Lucidelma Lima da Fonseca Reis (XXX.311.403-XX); Marcia Cristina Mendes de Araujo (XXX.443.367-XX); Maria Elizabeth Rodrigues Viana (XXX.283.124-XX); Maria Luzinete Melo Tine (XXX.168.337-XX); Maria Luzinete Melo Tine (XXX.168.337-XX); Maria das Gracas Rodrigues Viana (XXX.390.264-XX); Raissa Damiana Rodrigues dos Reis (XXX.046.342-XX); Vania Viana da Paz (XXX.454.334-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Luiz de Sales Tine, representando Maria Luzinete Melo Tine. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.